Tribunal: TJMT
Processo: 0004155-76.2018.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004155-76.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO ELIANDRO RODRIGUES - CPF: 932.062.081-49 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO FILHO - CPF: 111.059.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ELIANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI No 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ARMA DESMONTADA DESMUNICIADA E REGISTRADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PLEITO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO – PENA JÁ NO MÍNIMO LEGAL – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMANDO LEGAL QUE NO CASO IMPEDE DUAS PENAS PECUNIÁRIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social.

Efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária (além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária fixada em montante superior, o que contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004155-76.2018.8.11.0020

APELANTE: MARCIO ELIANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Marcio Eliandro Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviço à comunidade, tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade e prestação pecuniária à instituição assistencial, no valor equivalente a 04 (quatro) salários-mínimos, valor vigente à época dos fatos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03 (Sentença – Id. 145384426).

Em razões recursais a defesa pugnou pela absolvição por atipicidade da conduta, alegando, para tanto, que não restou evidenciado ter o recorrente lesado o bem jurídico protegido pela lei, qual seja, a segurança coletiva, tendo em vista que a arma apreendida se encontrava desmontada e desmuniciada e registrada, ainda, pugna que a pena imposta seja no mínimo legal.

Ao final, o apelante pleiteia pela substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço comunitário, pela aplicação de pena de multa. (Id. 145384434).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso. (Id. 145384438).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso defensivo. (Id. 149417153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ELIANDRO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta por Marcio Eliandro Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições, previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03.

Narra a denúncia:

“(...)
no dia 02 de outubro de 2018, por volta das 13h30min, na Rodovia MT 100, próximo ao Parque de Exposições, nesta cidade, o denunciado portou e transportou consigo arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do apurado que a Polícia Militar realizava barreira de fiscalização, momento em que abordaram o veiculo S-10, placas NLJ 2619, conduzido por Márcio, logrando êxito em encontrar um Rifle Rossi Gallery 57, calibre .22, bem como oito munições intactas compatíveis com a arma, conforme laudo pericial de fls. 35/43.

Outrossim, o denunciado apresentou registro do armamento com data de validade vencida (fls. 23).

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
MÁRCIO ELIANDRO RODRIGUES como incurso nas penas do art. 14, da Lei 10.826/03

(...)”
(Sic - id. 145384422 – fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 27 de novembro de 2018 (id. 145384422 – fls. 62), com sentença condenatória prolatada em 11 de agosto de 2021 (id. 145384426).

De inicio, busca a defesa, em síntese, a absolvição do acusado, haja vista que a arma apreendida se encontrava desmontada e desmuniciada e registrada.

Após analisar o feito, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 145384422 – fls. 05), boletim de ocorrência (id. 145384422 – fls. 32/33), termo de exibição e apreensão (id. 145384422 – fls. 25) e laudo pericial da arma de fogo (id. 145384422 – fls. 40/48), o qual constatou
“
que a arma, foi (foram) nos testes, eficiente(s) para a produção de tiros”.
(Sic).

No tocante à autoria delitiva, o feito possui um conjunto probatório suficiente para configurar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao recorrente, tanto que, interrogado pela autoridade policial, o mesmo confessou que a arma era de sua propriedade (id. 145384422 – fls. 14/15).

A testemunha Renato Oliveira Resende, policial militar, responsável pela prisão em flagrante do apelante, em seu depoimento relatou “
que estavam fazendo um bloqueio na MT-100, como de rotina; que foi abordado o veículo do réu, sendo realizada a revista veicular; que perguntado se possuía arma de fogo no veículo o réu afirmou que sim; que no banco de trás foi encontrado dentro de uma caixa a espingarda cl. 22; que o réu disse que possuía o registro, porém estava vencido; que na hora foi apresentado o registro vencido” (Sic – id. 145384426).

Depoimento
corroborado pelo
também policial militar Alessandro Duque Estrada, ao afirmar “que a guarnição realizava barreira na rodovia MT-100; que foi abordado o veículo de Márcio e quando realizada a revista no interior do veículo foi encontrada uma espingarda calibre 22, com munições 7 ou 8; que perguntado se havia o registro da arma, Márcio apresentou o registro vencido a alguns anos; que Márcio detido e encaminhado para a delegacia com a arma apreendida; que a abordagem ocorreu ao entardecer; (...) que Márcio estava sozinho; que realizou a segurança do Soldado Renato e ele realizou a revista, pelo que não pode afirmar se foi encontrado primeiro o registro ou o armamento”. (Sic – id. 145384426).

Com efeito, a confissão do apelante está em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório, bem como com os outros elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual não pairam dúvidas de que ele portava arma de fogo.

Ademais, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo desmontada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DO MANDAMUS PARA A ANÁLISE SOBRE A SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE ARMA DESMUNICIADA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA EM LAUDO. DINSTINGUISHING. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, de forma fundamentada, que o ora agravante estava na posse ilegal de arma de fogo, bem como que a arma encontrada em sua residência lhe pertencia, não sendo possível, na estreita via do habeas corpus, desconstituir tal entendimento, considerando o óbice ao revolvimento fático-probatório dos autos.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição. Precedentes.

3. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, de ser examinado o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.

4. O caso distingue-se dos precedentes desta Corte. Encontrada arma de fogo na posse do agravante, ainda que desmuniciada, não se pode falar em ausência de potencialidade lesiva da conduta praticada. Ademais, o artefato teve sua potencialidade lesiva atestada em exame pericial.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 733.282/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS ROBUSTOS DE PROVA. PORTE DE ARMAS. PERIGO ABSTRATO. LAUDO DE EFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. O porte de arma de fogo de uso permitido, ainda que desmuniciada, configura o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, de perigo abstrato, que presume a ocorrência de risco à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à integridade de outrem para ficar caracterizado. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 1.900.493/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021)

Não bastasse, o Laudo Pericial atestou que a referida arma se encontrava em condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro, fls. 40/48 do ID. 145384422.

Além disso, não prospera a alegação de que a conduta do apelante seria atípica por ele possuir registro da arma, embora vencido à época do fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AP n. 686/AP. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29/10/2015), apenas admite o afastamento da tipicidade nos caso de imputação do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), em que o agente detém o registro vencido do armamento, considerando uma mera infração administrativa, não se aplicando esse entendimento ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), cujas elementares são diversas e com maior reprovabilidade.

Assim, não há falar em absolvição por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido.

No que tange ao pleito da pena no mínimo legal, este encontra-se prejudicado, visto que a pena já se encontra em seu mínimo legal, conforme sentença condenatória (Sentença – Id. 145384426).

Por fim, quanto ao pleito de substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço comunitário, pela aplicação de pena de multa.

Razão não lhe assiste.

Ao individualizar a pena do apelante o magistrado ponderou:

“IV. DA APLICAÇÃO DA PENA

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, aplicando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade:
do réu é tida como normal.

Antecedentes
: O réu é primário.

Conduta social e Personalidade do agente
: não existem elementos para auferi-las, pelo que deixo de valorá-las.

Motivos dos crimes
: não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.

Circunstâncias do crime
: não se destacam, pelo que nada há a valorar.

Consequência do crime:
não houve consequências mais graves que as já previstas na própria tipicidade.

Comportamento da vítima:
não há falar em comportamento da vítima, pois o crime é de perigo abstrato, tendo a sociedade como sujeito passivo.

Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a
PENA-BASE
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes incidindo, no entanto, a atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, o reconhecimento da atenuante, na hipótese dos autos, não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, vez que esta já foi aplicada no mínimo legal. Inteligência da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, na terceira etapa do cálculo, constato que não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torno
DEFINITIVA
a reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
ABERTO,
nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Considerando as circunstâncias judiciais e a pena aplicada, entendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44), o que faço na forma de
prestação de serviços à comunidade
(art. 43, IV do Código Penal), tendo a mesma duração da pena privativa de liberdade (art. 55 do Código Penal), bem como de
prestação pecuniária a instituição assistencial
, no valor equivalente a 04 (quatro) salários mínimo, valor vigente à época do efetivo pagamento, sendo ambas as penas prestadas em favor de entidade a ser escolhida quando da audiência admonitória, no juízo das execuções penais.

Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afigura-se incabível a suspensão condicional da penal, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal (...).”
(Sic – id. 145384426).

Nota-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, observando a regra do art. 44, do CP, o sentenciante substituiu a pena carcerária por duas restritivas de direito, uma consistente na prestação de serviço e outra no pagamento de prestação pecuniária.

O art. 44, § 2°, do Código Penal determina que, se a condenação for superior a 01 (um) ano,
“a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito e multa ou por duas restritivas de direito”.

Verifica-se nos autos, que esse foi exatamente o procedimento adotado pelo Juiz
a quo
, que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa, depois vindo a substitui-la por 02 (duas) restritivas de direitos, nos exatos termos da lei.

Entendo, que a pena não é direito subjetivo do apenado, sendo que não pode o réu decidir como e quando irá cumpri-la, ou seja, se cometeu algum delito e lhe foi atribuída pena a ser cumprida, deverá se adaptar ao adimplemento desta, isso porque é inquestionável a incidência do principio da legalidade na Execução Penal e que o este deve ser respeitado dada a sua natureza constitucional.

Logo, uma vez aplicada a reprimenda criminal dentro dos parâmetros legais esta deve ser cumprida pelo apenado.

In casu
, se atendido o pleito defensivo, efetuando a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade, por mais uma pena de prestação pecuniária (além daquela previamente fixada na sentença), produziríamos o mesmo efeito da aplicação de apenas uma pena de prestação pecuniária fixada em montante superior, o que contraria o texto da lei, eis que o art. 44, § 2°, do CP, exige como dito, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ou apenas uma desde que combinada com multa.

A interpretação que se extrai da norma é a de que não há efetivamente a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito da mesma espécie, pois assim agindo, criaria uma nova sistemática de aplicação da pena em total descompasso com a estabelecida no Código Penal.

Portanto observados os limites fixados na lei, não é possível o cumprimento de duas penas restritivas de direitos pecuniárias como pretende o apelante.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023